Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-59.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-59.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: REUZEANE COTIA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A POSSIBILIDADE DA RECORRIDA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL É DE CINCO ANOS A PARTIR DE CADA PAGAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. A INSTITUIÇÃO NÃO COMPROVOU A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPÕE-SE A INSTITUIÇÃO O ÔNUS DE ZELAR PELA VERACIDADE DOS DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE R$ 15.000,00 PARA R$10.000,00 (dez mil reaisi).. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ADEQUAÇÃO SÚMULA 54 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO SÚMULA 362 STJ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível pautado na avaliação do débito controverso, que gerou descontos tidos como indevidos juntos ao contracheque da parte autora.

2. Quanto a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, a recorrente não logrou demonstrar, através de prova documental, a possibilidade da parte autora de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Preliminar rejeitada.

O prazo prescricional é de cinco anos a partir de cada pagamento e como o primeiro desconto correu em 15/07/2016 e a presente ação foi proposta em 12/02/2020 não há incidência da prescrição. Preliminar afastada.

3. Tem-se que as instituições devem munir-se de sistemas de proteção e segurança. Eventuais prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços não podem ser transmitidos ao consumidor.

4. A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil de 2015. Clara, portanto, a falha na prestação do serviço, cabendo responsabilização pelos danos causados.

5. O dano moral em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito se configura
in re ipsa.

6. Presente o dano moral, desarrazoável, entretanto, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
, impondo a sua redução. Fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importe que atende satisfatoriamente às circunstâncias do caso concreto e aos padrões estabelecidos em casos similares

7. O juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação extracontratual, são devidos a partir do evento danoso, de acordo inteligência da Súmula do STJ nº 54. A incidência da correção monetária, a teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incide desde a data do arbitramento.

8. Evidenciada a litigância de má-fé, correta a aplicação de multa pelo Juízo
a quo
em atendimento ao quanto disposto no art. 80, II do CPC.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000981-59.2020.8.05.0103, em que figura como Apelante BANCO DAYCOVAL S/A e, como Apelado REUZEANE COTIA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, tão somente para reduzir o valor indenizatório imposto pelo Juízo a quo, pelas razões expostas no voto do Relator.